Tribunal: TJBA
Processo: 8027970-81.2024.8.05.0000
Classe: Agravo de Instrumento
Relator(a): ROSITA FALCAO DE ALMEIDA MAIA
Órgão julgador: ROSITA FALCAO DE ALMEIDA MAIA
Órgão colegiado: 2ª VICE-PRESIDÊNCIA
Data de julgamento: 2025-11-10
Data de publicação: 2025-11-10

Ementa:
PODER JUDICIÁRIO TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA Terceira Câmara Cível Processo: AGRAVO DE INSTRUMENTO n. 8027970-81.2024.8.05.0000 Órgão Julgador: Terceira Câmara Cível AGRAVANTE: CONTAINER COMUNICACAO LTDA e outros (9) Advogado(s): VICTOR HUGO PEREIRA CARVALHO AGRAVADO: AMERICAR VEICULOS LTDA e outros (4) Advogado(s):RENATO ALBERTO DOS HUMILDES OLIVEIRA, BRUNO TOMMASI COSTA CARIBE, MILA SAMPAIO DOS HUMILDES OLIVEIRA, CAMILA ABOUD GOMES ACORDÃO DIREITO EMPRESARIAL E PROCESSUAL CIVIL. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO. RECUPERAÇÃO JUDICIAL. INEXISTÊNCIA DE VÍCIOS. REJEIÇÃO DO RECURSO. I. CASO EM EXAME 1. Embargos de declaração opostos contra acórdão que julgou apelação envolvendo plano de recuperação judicial, negando provimento ao recurso interposto. II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO 2. Há seis questões em discussão: (i) definir se houve cerceamento de defesa pela limitação de tempo na sustentação oral; (ii) estabelecer se há nulidade por julgamento isolado de recurso conexo; (iii) verificar se houve omissão na análise dos §§ 4º e 9º do art. 56 da LRF; (iv) examinar possível erro de premissa fática quanto ao quórum de aprovação do plano; (v) determinar se houve omissão na análise da abusividade dos votos de credores específicos; e (vi) avaliar se o acórdão incorreu em omissão quanto ao prequestionamento. III. RAZÕES DE DECIDIR 3. A jurisprudência do STJ exige demonstração concreta de prejuízo para o reconhecimento de cerceamento de defesa, o que não foi demonstrado pelos embargantes em razão da limitação de tempo para sustentação oral. 4. A alegação de nulidade por julgamento isolado de recurso conexo demanda, igualmente, demonstração de prejuízo, inexistente no caso. 5. Não há omissão quanto aos §§ 4º e 9º do art. 56 da LRF, pois o acórdão fundamentou que a nova redação introduzida pela Lei nº 14.112/2020 não se aplica a processos ajuizados antes de sua vigência, conforme art. 5º, §1º, I, da nova lei. 6. O acórdão enfrentou expressamente a questão do quórum de aprovação, analisando as atas da assembleia e afastando a aplicação do cram down com base no art. 45 da LRF, inexistindo erro de premissa fática. 7. Inexiste omissão quanto à alegada abusividade dos votos da CEF, Banco Bradesco e Bradesco Cartões, uma vez que o acórdão afastou a tese com base na ausência de prova técnica, na inexistência de dever de atuação proativa dos credores e na fundamentação legítima dos votos contrários, ancorada em ilegalidades identificadas no plano. 8. Os argumentos da credora KMB DISTRIBUIDORA foi considerado e afastado, com fundamentação sobre o princípio da par conditio creditorum e irrelevância do seu voto para o desfecho da assembleia. 9. O que os embargantes pretendem é a revaloração das provas e a reforma do acórdão por via oblíqua, propósito que extrapola os limites da via aclaratória, que possui função integrativa, e não substitutiva ou revisional. 10. O prequestionamento de dispositivos legais não exige a menção literal de todos os dispositivos invocados, desde que as questões jurídicas tenham sido enfrentadas de forma fundamentada, o que ocorreu no acórdão. IV. DISPOSITIVO E TESE 11. Embargos de declaração rejeitados. Tese de julgamento: “1. A demonstração de prejuízo concreto é condição indispensável para o reconhecimento de nulidade por cerceamento de defesa ou julgamento isolado de recurso conexo. 2. Não há omissão quando a decisão examina os fundamentos jurídicos pertinentes, ainda que contrários à tese da parte. 3. A análise de votos de credores em assembleia de recuperação judicial deve considerar a legalidade da motivação e o impacto efetivo no resultado do conclave. 4. O julgador não está obrigado a mencionar expressamente todos os dispositivos legais invocados, desde que as teses jurídicas tenham sido adequadamente enfrentadas”. Vistos, relatados e discutidos estes autos de Embargos de Declaração nº. 8027970-81.2024.8.05.0000, tendo como Embargantes CONTAINER COMUNICAÇÃO LTDA E OUTROS e Embargados TRATOCAR VEÍCULOS E MÁQUINAS S.A E OUTROS. Acordam os Desembargadores componentes das Seções Cíveis Reunidas do Tribunal de Justiça da Bahia, à unanimidade, em conhecer e REJEITAR OS EMBARGOS DE DECLARAÇÃO, pelas razões a seguir expendidas: